Tribunal: TJSP
Processo: 1016288-90.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF – Provimento parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016288-
90.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM DE
SOUZA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016288-90.2013.8.26.0053 - Voto no 24.874-RE
2
Voto no 24.874-RE
Apelação no 1016288-90.2013.8.26.0053
Apelante: Willian de Souza Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.495.146/MG Tema no 905 do STJ
apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das
teses firmadas no Tema no 810 do STF
Provimento
parcialmente alterado.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 130/131), diante do
julgamento definitivo do mérito no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905
do STJ), a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e
correção monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma
prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O exequente interpôs Recurso Especial a fls.
98/114, por meio do qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016288-90.2013.8.26.0053 - Voto no 24.874-RE
3
Passa-se ao reexame.
Por meio do Acórdão originário, determinou-se,
em apertada síntese, a adoção da Lei no 11.960/09 para os cálculos dos
atrasados (juros e correção monetária fls. 87/92).
Na fase de conhecimento, deliberou-se a fls.
23/28 que:
“Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá o INPC e alterações posteriores da Lei no 8.213/91 até a
elaboração da conta de liquidação, momento a partir do qual se aplicará
o índice previsto na Lei Orçamentária em vigor na época do efetivo
pagamento para atualização dos precatórios.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados englobadamente até então e, depois, de forma decrescente, mês a
mês, adequando-se no que couber ao disposto na Lei no 11.960/2009 a
partir de sua vigência”.
Vejamos.
Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905:
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016288-90.2013.8.26.0053 - Voto no 24.874-RE
4
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”; fls. 130), sobre a mesma lei
o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou as seguintes
teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016288-90.2013.8.26.0053 - Voto no 24.874-RE
5
Logo, temos que quanto aos juros moratórios o
entendimento é uníssono no julgamento de ambos os temas, porém no que
se refere à correção monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91), o STF determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09
a aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior,
passa-se a delinear a aplicação da Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
Correção monetária:
A modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357 e
4.425 envolve somente a questão dos juros e correção monetária dos
precatórios.
Foi declarada a inconstitucionalidade da TR no
período anterior à expedição do precatório.
Logo, não é o caso da adoção do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016288-90.2013.8.26.0053 - Voto no 24.874-RE
6
pretendido pelo embargante, dado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Assim, no tocante à adequação das parcelas
atrasadas, caberá a aplicação do INPC até o início da vigência da Lei no
11.960/09, momento a partir do qual se adotará o IPCA-E.
Juros moratórios.
Mantém-se o critério delineado no Acórdão
anterior.
Portanto, não é caso do acolhimento dos cálculos
dos demandantes, pois nenhum deles adotou os critérios acima delineados.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento do parcial
provimento ao recurso de apelação do trabalhador, determinando-se, em
consequência, o refazimento dos cálculos pelo setor contábil judicial do
juízo singular, adotando-se os critérios acima delineados, para imprimir
maior celeridade.
Sucumbência recíproca.
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016288-90.2013.8.26.0053 - Voto no 24.874-RE
7
em sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se
parcialmente o entendimento do V. Acórdão anterior, nos termos acima
definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator